Tribunal: TJDFT
Processo: 0715394-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715394-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIOMAR MENDES DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Oliomar Mendes de Sousa em face da r. decisão (ID 190540103, na origem) que, nos autos da Ação de Indenização ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 58060723), o Agravante alega, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, que a decisão agravada não levou em consideração o superendividamento dele e que sequer consegue custear as despesas pessoais. Requer a antecipação da tutela recursal para atribuir o efeito suspensivo. No mérito, busca o deferimento da gratuidade de justiça. Determinada a apresentação de documentos (ID 58185049), o Agravante juntou contracheques, contas de água e luz e declaração de imposto de renda, não apresentando os extratos de conta corrente solicitados (IDs 58602844 a 58602851). É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso concreto, segundo se verifica da Declaração de Imposto de Renda apresentada, o Agravante teve rendimento anual em 2022 de R$ 176.518,53 (cento e setenta e seis mil, quinhentos e dezoito reais e cinquenta e três centavos) (ID 58602851 - Pág. 1). E o contracheque referente ao mês 11/2023 indica que o Agravante percebeu rendimento bruto de R$ 31.503,72 (trinta e um mil, quinhentos e três reais e setenta e dois centavos), cujo montante é superior aos cinco salários mínimos adotados como parâmetro pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24/6/2015, no valor atual de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Observa-se ainda que não foram apresentados os extratos bancários solicitados ao Recorrente. Ressalte-se que a situação de superendividamento, por si só, não justifica a concessão da benesse buscada, especialmente se considerado que não há informações nos autos sobre o destino dos valores decorrentes dos empréstimos contraídos. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se o Agravado para apresentar resposta no prazo legal. À Secretaria para retificar os registros relativos ao presente recurso, observando que o processo de origem é o de número 0703737-58.2024.8.07.0001, bem como apor sigilo à declaração de rendimentos de ID 58602851. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator